Tribunal: CARF
Processo: 15746.720397/2022-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2024-01-09

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15746.720397/2022-27
Recurso
De Ofício
Acórdão no
2202-010.312 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
JBS S/A

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2018
RECURSO DE OFÍCIO. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. NÃO
CONHECIMENTO.
Não preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso de ofício,
previstos na Portaria MF n° 02 de 17 de janeiro de 2023, não se conhece do na
recurso de ofício.
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. VIGÊNCIA. SEGUNDA
INSTÂNCIA.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância, conforme a Súmula
CARF n° 103.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 2202-010.311, de 13 de setembro de 2023, prolatado no
julgamento do processo 15746.720389/2022-81, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Leonam Rocha de Medeiros, Christiano
Rocha Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Gleison Pimenta Sousa, Sonia de
Queiroz Accioly (Presidente) e Rodrigo Alexandre Lázaro Pinto (Suplente convocado).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15746.720397/2022-27
Fl. 667
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.312 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15746.720397/2022-27

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de recurso de ofício interposto devido a exoneração de crédito tributário
em acórdão proferido por Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento.
Adota-se, em sua integralidade, o relatório do Acórdão no 108-032.448 – 13a
TURMA/DRJ08 , complementando-o, ao final, com as pertinentes atualizações processuais:
1. Trata o presente processo administrativo de Auto de Infração referente à obrigação
tributária acessória inadimplida, referente à omissão / erro nos dados fornecidos em
meio magnético. O crédito tributário diz respeito ao período de 01 a 08/2018 e
expressa o montante de R$ 5.486.785,89.
1.1. Conforme Relatório Fiscal (Refisc), fls. 07/12, merecem ser destacas as seguintes
passagens/informações.
1.6. Processos Judiciais. O contribuinte foi intimado, por meio do TIF-1 (anexo), a
apresentar informações sobre processos judiciais movidos contra a Receita Federal do
Brasil, envolvendo contribuições previdenciárias que pudessem afetar o cumprimento
de obrigações no período de 2018. 1.6.1. Informações presentes na resposta do
contribuinte (anexa), naquilo que é relevante para os fatos geradores objeto de inclusão
em autos de infração no período da ação fiscal, processos:
“1005426-97.2017.4.01.3400 - Não inclusão do ICMS na base de cálculo da CPRB.
Passou pela 1a instância. Está atualmente na 2a instância (TRF da 1a Região). Sentença
concedeu integralmente a segurança pleiteada. Aguarda-se o julgamento do recurso de
apelação da União Federal pelo TRF da 1a Região.”
“5015863-89.2018.4.03.6100 - Assegurar a manutenção da empresa no regime da
CPRB até o fim de 2018. Passou pela 1a instância. Está atualmente na 2a instância (TRF
da 3a Região). Acórdão do TRF da 3a Região negou provimento à apelação fazendária,
mantendo a sentença que concedeu integralmente a segurança pleiteada pela empresa.
Aguarda-se juízo de admissibilidade do recurso especial e extraordinário interpostos
pela União Federal, os quais não tem efeito suspensivo.”
1.6.2. Aplicação do Art. 151, Inc. IV do CTN - Código Tributário Nacional. Os fatos
objeto do presente auto de infração estão relacionados às decisões judiciais prolatadas
no âmbito do processo 1005426-97.2017.4.01.3400, em especial a sentença de
15/08/2018 da 9a Vara Federal - DF. Assim, este auto de infração será lavrado com o
objetivo de prevenir a decadência e ficará sobrestado aguardando a solução do referido
processo.
(...)
2.1. Conforme anteriormente relatado, o contribuinte possui decisão liminar em ação
judicial que permitiu a exclusão do ICMS das bases de cálculo da CPRB. A partir disso,
a fiscalização intimou o contribuinte, por meio do TIF-4 (cópia anexa) a informar, entre
outros dados, os montantes mensais do ICMS que efetivamente deduziu das bases de
cálculo da CPRB e as correspondentes reduções da CPRB.
Fl. 668
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.312 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15746.720397/2022-27

2.2. Em sua resposta ao TIF-4 o contribuinte apresentou a pasta de trabalho “ANEXO I”
contendo planilhas mensais com as informações solicitadas a respeito da exclusão do
ICMS.
2.3. Os dados do referido “ANEXO I” foram incluídos na Planilha: Valores de CPRB
sobre o ICMS excluído da Base de Cálculo (anexa), a qual traz a totalização por
competência e o total anual da CPRB não declarada nem recolhida, em função da já
referida ação judicial que permitiu a exclusão do ICMS das bases de cálculo da CPRB,
conforme os dados informados pelo contribuinte em sua resposta ao TIF4. Os valores da
planilha foram incluídos no auto de infração relacionado ao presente relatório.
1.2. A ciência da Autuação em tela se deu, via acesso ao domicílio tributário eletrônico
(fls. 607/612), em 10/05/2022.
DA IMPUGNAÇÃO
2. Às fls. 617/622, encontra-se a Impugnação apresentada pela interessada, tempestiva
(fls. 769), com os seguintes argumentos sumariados.
2.1. Como preliminar, suscita:
Nada obstante a existência de decisão judicial suspendendo a exigibilidade dos créditos
tributários exigidos, a Impugnante informa que procederá com a liquidação da parte do
auto de infração relativa ao principal e aos juros exigidos, de modo que esta parcela da
autuação fiscal não será objeto de impugnação.
Esta impugnação parcial, portanto, cinge-se apenas à multa de ofício constituída no auto
de infração, no valor corresponde a R$ 2.116.753,04 (fl. 02), a qual, no entendimento
desta Impugnante, é absolutamente descabida.
(...)
Conforme relatado no tópico anterior, o auto de infração constituiu em face da
Impugnante multa de ofício no milionário valor de R$ 2.116.753,04, correspondente ao
valor de 75% do tributo não recolhido, nos termos do art. 44, I, da Lei n° 9.430/96.
(...)
Ocorre, no entanto, que o erro incorrido na autuação fiscal é manifesto, porquanto a
própria d. Autoridade Administrativa reconhece que a aplicação da multa de ofício seria
descabida no caso concreto.
(...)
Dessa forma, é incontroverso nos autos que os valores exigidos dizem respeito à débitos
tributários cuja exigibilidade está suspensa por força de decisão judicial, de modo que a
acusação fiscal não poderia jamais ter constituído multa de ofício em face da
Impugnante, sob pena de afronta ao art. 63 da Lei n° 9.430/96, (...):
(...)
Ocorre, contudo, que o auto de infração acabou por ignorar o referido dispositivo legal,
tendo constituído a multa de ofício em face da ora Impugnante.
2.2. Do que expõe, encerra com o seguinte pedido:
Diante de todo o exposto, a Impugnante requer seja conhecida e acolhida esta
impugnação administrativa, para que seja cancelada integralmente a multa de ofício
aplicada na espécie, por afronta ao art. 63 da Lei n° 9.430/96.
Fl. 669
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.312 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15746.720397/2022-27

Por fim, requer seja oportunizada ao patrono da Impugnante a realização de sustentação
oral em sessão de julgamento da presente impugnação administrativa.
Ao analisar a impugnação do contribuinte a 13a TURMA/DRJ08 decidiu pela
procedência da impugnação.
Posteriormente, a unidade julgadora recorreu de ofício.
Recorre-se de ofício da presente decisão, em obediência ao disposto no art. 34, inciso I,
do Decreto n° 70.235, de 1972 (com redação dada pela Lei n° 9.532, de 1997), tendo em
vista que o crédito tributário exonerado excede o limite de R$ 2.500.000,00 estabelecido
pela Portaria MF n° 63, de 09/02/2017. A exoneração do crédito procedido por este
Acórdão só será definitiva após o julgamento do recurso de ofício.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso de ofício está abaixo do limite de alçada, portanto não atende
aos requisitos legais, motivo pelo qual dele não conheço.
O Recurso de Ofício interposto pela DRJ tem amparo no art. 34, I, do
Decreto n° 70.235/1972, verbis:
Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972
Art. 34. A autoridade de primeira instância recorrerá de ofício sempre que a
decisão:
I exonerar o sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa
de valor total (lançamento principal e decorrentes) a ser fixado em ato do
Ministro de Estado da Fazenda. (Redação dada pela Lei n° 9.532, de1997)
Ressalta-se que a autoridade julgadora de primeira instância observou o
limite de alçada para interposição de recurso de ofício fixado na
legislação vigente na ocasião do julgamento da Impugnação
Administrativa. Nestes termos, no momento do julgamento de primeira
instância ainda estava vigente a portaria MF n° 63, de 9 de fevereiro de
2017 que estipulava como limite para o recurso de ofício o montante
de R$ 2.500.000,00.
Ocorre que, em conformidade com o Enunciado n° 103 de Súmula
CARF, para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite
de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância:
Súmula CARF n° 103
Fl. 670
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.312 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15746.720397/2022-27

Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Destarte, impõe-se aplicar, no caso em apreço, a Portaria MF n° 2, de 17
de janeiro de 2023, que estabeleceu um novo limite para interposição de
recurso de ofício sempre que a decisão exonerar o sujeito passivo do
pagamento de tributos e encargos de multa em valor total superior a R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
PORTARIA MF N° 2, DE 17 DE JANEIRO DE 2023
Estabelece limite para interposição de recurso de ofício pelas Turmas de
Julgamento das Delegacias de Julgamento da Receita Federal do Brasil.
O MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA, substituto, no uso da atribuição
que lhe confere o inciso II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e tendo
em vista o disposto no inciso I do art. 34 do Decreto n° 70.235, de 6 de março de
1972, resolve:
Art. 1° O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão
exonerar sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em
valor total superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
§ 1° O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2° Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da
lide, ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Art. 2° Fica revogada a Portaria MF n° 63, de 9 de fevereiro de 2017.
Art. 3° Esta Portaria entrará em vigor em 1° de fevereiro de 2023.
Constata-se que o lançamento em questão é de R$ ... e, portanto, abaixo
do limite para interposição de recurso de ofício.
(...)
Assim, a decisão de primeira instância exonerou o sujeito passivo de
crédito tributário em montante inferior ao piso estabelecido na Portaria
MF n° 2, de 17 de janeiro de 2023, do que decorre o não conhecimento
do Recurso de Ofício em apreço.
Pelo exposto, voto por não conhecer do recurso.

Fl. 671
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.312 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15746.720397/2022-27

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer
do recurso de ofício.

(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente Redator

Fl. 672
DF CARF MF
Original